Tribunal: TJDFT
Processo: 0747574-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE CRIME COMUM ANTERIOR. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. 40% (QUARENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prestigiando os novos julgados proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pela Câmara Criminal desta Corte, revejo o meu entendimento para reconhecer que, à mingua de regramento legal específico e por força da analogia in bonan partem, os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes pelo cometimento de crime comum anterior devem ter como requisito objetivo para a progressão de regime a mesma fração prevista para os condenados por crime hediondo ou equiparado primários, qual seja, 40% (quarenta por cento) da pena, conforme previsto no inciso V, do art. 112, da LEP.
2. No presente caso, reconhecida a reincidência do sentenciado, deve-lhe ser aplicada a fração de 40% (quarenta por cento), prevista no inciso V, do art. 112, da LEP, que, na condição de lei penal posterior mais benéfica, deve retroagir, conforme estabelecem o art. 5o, inciso XL, da CF, o art. 2o, §2o, do CP e o art. 66, inciso I, da LEP.
3. Recurso conhecido. Negado Provimento.